Tribunal: TJSP
Processo: 1035720-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO. MORTE DO AUTOR. HONORÁRIOS.

- Em que pese o STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no

Ementa:
RECURSO. MORTE DO AUTOR. HONORÁRIOS.

- Em que pese o STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp 1.108.013, decidido sob o regime de recursos repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se torne compulsivo o que se decida no STF, é de manter a posição que tradicionalmente se adotou de modo amplo neste Tribunal de Justiça.

- Possível a incidência de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, se a atuação se dá em face da Municipalidade.

Acolhimento do apelo interposto pela Fazenda pública paulista e parcial provimento do recurso da Municipalidade guarulherense.